Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO – PROCEDIMENTO DE BOTOX. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. ROSTO ASSIMÉTRICO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 719,99 (setecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). Em seu recurso, a autora recorrente sustenta a configuração de dano moral, sob o argumento de que ficou com deformidade no rosto, conforme fotos juntadas aos autos. Pede a reforma da sentença e o provimento do recurso.

2. Recurso próprio, tempestivo e sem custas e preparo devido à gratuidade que ora defiro. O réu revel não apresentou contrarrazões (ID 35331779).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013).

5. A matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte requerente, cinge-se aos danos morais.

6. O dano moral é decorrente do próprio ato ilícito, no entanto, no caso, em que pese a insatisfação da autora com o procedimento estético, não se pode afirmar, com as fotos juntadas aos autos, que o procedimento disformou o rosto da recorrida. Até porque não foi juntada uma foto de antes do procedimento a fim de comparação, sendo necessário, para tanto, um laudo especializado/prova pericial. (Art. 373 do CPC). Ademais, observa-se pelo print da conversa, via aplicativo de whatsapp, juntada aos autos, que o requerente buscou marcar um novo procedimento para análise do suposto dano, porém a autora rejeitou, requerendo apenas a devolução dos valores pagos pelo serviço. Desse modo, deve ser mantida a sentença que, acertadamente, julgou improcedente o pedido de danos morais sob a fundamentação de que “não há nos autos provas de que o descumprimento contratual noticiado tenha causado danos à imagem, à honra ou danos estéticos à parte demandante.”, não merecendo qualquer reparo.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária. Sem condenação em honorários ante a inexistência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.